Tribunal: TJDFT
Processo: 0756416-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756416-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO PETRONILO DA COSTA AGRAVADO: JOSE CARLOS AMORIM, ANTONIO VELOSO MOTA, JUVENAL BENICIO DOS SANTOS, JOSE CIREICO DA SILVA LIMA, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, TADEU CLARO DE JESUS DESPACHO Ao agravante, para comprovar o recolhimento do preparo recursal, ou recolhê-lo em dobro, na forma como previsto no CPC. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator